Tribunal: TJMT
Processo: 1032923-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032923-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE MENEZES - CPF: 161.503.501-00 (RECORRENTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE VEÍCULO -

REGISTRO B.O. E PROTOCOLO ADMINISTRATIVO NA PROCURADORIA DO ESTADO - DESAPARECIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEVER DO ENTE ESTATAL DE MANTER ATUALIZADOS OS CADASTROS TRIBUTÁRIOS E DO DETRAN -

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO- DETRAN/MT recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação declaratória de inexistência de débito c/ obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por JOSÉ ROBERTO DE MENEZES.

Os recorrentes alegam que os lançamentos indevidos relativos aos débitos de licenciamento e IPVA somente ocorrem porque o recorrido se limitou a comunicar o furto somente a autoridade policial, não decorrendo de culpa do ente público.

Aduzem que a ausência de restrição de furto/roubo do veículo não decorreu ante a ausência de comunicação da PJC com o órgão de trânsito, devendo, assim, ser afastada as responsabilidade civil no evento danoso.

Requerem a reforma da sentença para que seja afastada a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), reformando a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Na hipótese, ressai de forma inconteste o furto do veículo da parte recorrida, com registro de boletim de ocorrência, de maneira que, a partir da comunicação à autoridade policial acerca do aludido evento, não são devidos os débitos alusivos ao licenciamento anual obrigatório e eventuais multas.

De igual modo, o recorrido comprovou nos autos que protocolou administrativamente junto a Procuradoria Gera do Estado requerimento postulando pela isenção do IPVA tendo em vista ter sido vítima de furto, conforme se infere do documento acostado no Id. n. 203716914.

Logo, no meu sentir, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que houve a comunicação do furto e além disso, requerimento administrativo, de maneira que caberia ao ente Estadual manter os cadastros atualizados com integração entre seus órgãos.

De modo que, o fato da PJC não ter comunicado o DETRAN acerca do furto, não é culpa do recorrido, mas sim, conforme dito em linhas anteriores, falta de integração dos órgãos estaduais, o que, em plena era da tecnologia, não se revela plausível aceitar.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, condenando os recorrentes em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024